Tribunal: TJBA
Processo: 8041088-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041088-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISAIAS SAMPAIO PASSOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação revisional proposta na qual o autor alegava abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas em contratos de empréstimo consignado, por estarem acima da média de mercado, e pleiteava a devolução dos valores pagos a maior, além da inversão do ônus da prova. A sentença rejeitou os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) avaliar a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) verificar a existência de abusividade nas taxas de juros contratadas; (iii) definir se é cabível a restituição dos valores pagos a maior; (iv) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova; e (v) deliberar sobre eventual majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada pelo apelado com base nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser rejeitada, uma vez que o recurso preenche os requisitos mínimos de regularidade formal e apresenta razões que, embora genéricas, demonstram inconformismo com o julgado.

A taxa de juros superior à média de mercado não caracteriza abusividade, por si só, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual ou violação aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

O impacto econômico individual do contrato não é suficiente para ensejar a revisão judicial sem prova concreta de onerosidade excessiva ou ilicitude contratual.

A restituição de valores pagos a maior pressupõe prova de cobrança indevida, o que não se verifica no caso, pois os encargos foram pactuados de forma válida e não foram reputados abusivos.

A inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, elementos ausentes nos autos, razão pela qual deve ser mantida a distribuição originária do encargo probatório.

A majoração dos honorários sucumbenciais não se justifica quando a fixação na sentença observa os critérios legais e jurisprudenciais, sendo devida a manutenção do percentual arbitrado em 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8041088-63.2020.8.05.0001
, em que é apelante
ISAIAS SAMPAIO PASSOS
e apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, mantendo-se integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)